Tribunal: TJDFT
Processo: 0724094-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724094-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: FRANCAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0723036-94.2019.8.07.0001, movido pela agravante em desfavor de FRANCAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, por entender ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, nos seguintes termos (ID 126351195 dos autos originários): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que a exequente sustenta a insuficiência patrimonial da empresa executada e o abuso de personalidade em face da dissolução irregular da empresa, visto que encerrou suas atividades sem realizar as devidas baixas. Os sócios foram citados por edital (ID. 112768612). Decorrido o prazo para manifestação sem resposta, os autos foram encaminhados à Curadoria, que apresentou impugnação por negativa geral (ID. 123921626). É o breve relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens da empresa executada, bem como foi verificado que ela não funciona mais no local constante no seu contrato social. Porém, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelos seus sócios. Acresço, ainda, que o encerramento irregular, por si só, não é causa suficiente para se descortinar o véu da pessoa jurídica, sob pena de fragilizar a separação entre o patrimônio da empresa mal gerida e o dos seus sócios, que sem dolo de prejudicar terceiros, levaram a pessoa jurídica à insolvência. Nesses casos, o caminho mais adequado seria a decretação da falência e a solução das dívidas perante o juízo universal. Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preclusa a decisão, excluam-se os sócios do cadastramento processual. Intime-se o exequente para que indique outros bens à penhora, no prazo de 5 dias.” Em suas razões recursais (ID 37514223), afirma que, desde a instauração do cumprimento de sentença, há 3 anos, não houve a satisfação do crédito executado, não tendo sido possível localizar bens capazes de satisfazer a dívida. Aduz que, tendo restado infrutíferas as pesquisas e diligências anteriores, mostra-se inadiável a adoção de outros meios para assegurar o adimplemento da obrigação. Sustenta que, tendo em vista a existência de confusão patrimonial entre os bens da empresa e dos sócios, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada, considerando também a dificuldade na localização de bens passíveis de saldar o débito da devedora. Assevera que existe abuso da personalidade jurídica nas hipóteses em que todas as tentativas de satisfação do crédito são frustradas. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja deferido o processamento da desconsideração da personalidade jurídica da executada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. De início, observa-se que a relação travada entre as partes tem natureza civil-empresarial, de modo que, a princípio, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil. Segundo essa disposição legal, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o magistrado desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou dos sócios. Confia-se o inteiro do dispositivo: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” (grifou-se) Por se tratar de medida excepcional, nos moldes como ressaltou o d. magistrado a quo, “é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos” (ID 126321195, na origem). Ocorre que, no caso dos autos, em análise superficial, própria deste momento, observa-se que, embora a agravante sustente a existência de confusão patrimonial entre a executada e os sócios, a exequente não aponta objetivamente em qual dos incisos do §2° do art. 50 do CC/02 estaria amparada a sua alegação, sequer declinando os motivos pelos quais a conduta da devedora enquadrar-se-ia como abuso da personalidade jurídica. Ao contrário, da leitura das razões recursais, infere-se, prima facie, que a recorrente pretende obter a desconsideração da personalidade jurídica da agravada pelo fato de não ter logrado êxito nas demais medidas realizadas com vistas a localizar bens da devedora passíveis de penhora. Todavia, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o inadimplemento da empresa executada e a ausência de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica capaz de ensejar a medida excepcional da desconsideração da personalidade, sendo necessário que a exequente demonstre minimamente a ocorrência dos pressupostos legais. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. O inadimplemento da empresa executada, assim como a ausência de bens passíveis de penhora não caracterizam, de per si, abuso da personalidade jurídica capaz de ensejar a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio dos sócios da empresa, sendo necessária, para tanto, prova robusta de que foram praticados atos intencionais para fraudar a execução. 3. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos sócios, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no cumprimento de sentença. 4. Recurso e não provido. (Acórdão 1436435, 07358706420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIDO O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. O art. 50 do Código Civil prevê a desconsideração da personalidade jurídica quando caracterizado desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Na desconsideração inversa, os bens da sociedade devem responder por atos praticados pelo sócio. Ou seja: a proteção patrimonial da sociedade é retirada, permitindo-se que a pessoa jurídica responda com seus bens por atos praticados pela pessoa física do sócio. 3.1. Tal instituto foi criado para casos em que o devedor esvazia o seu patrimônio pessoal, transferindo os seus bens para a titularidade da pessoa jurídica, em flagrante abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. 4. Vale acrescentar que o CPC regula o incidente processual em questão, dispondo, no §4o do art. 134, que "o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica", sob pena de indeferimento. 5. A exequente alega em seu favor que: a) a executada se utiliza de fraude como forma de ocultar bens para frustrar execuções; b) confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas e o executado; e c) abuso do direito da personalidade. 5.1. Ocorre que, o legislador pátrio não condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a uma mera aparência de abuso ou fraude por parte do sócio, mas sim, a sua comprovação. 5.2. Ademais, não se presume o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias, não sendo suficiente simples indícios. 5.3. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a penhora de bens da pessoa jurídica para a satisfação de obrigações contraídas pelo sócio deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva. 5.4. Nesse passo, cumpre salientar que a dificuldade na localização de bens em nome do executado não encerram necessariamente em abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Portanto, as alegações do agravante não permitem, por si só, a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcance dos bens da empresa. 5.5. Ademais, conforme a decisão agravada fundamentou, intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir em eventual e futura dilação probatória, a exequente informou não possuir novas provas a serem produzidas, se desincumbindo deste ônus. 6. Agravo improvido. (Acórdão 1437051, 07145952520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS ROBUSTOS A INDICAR O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. DIRETRIZES E PRINCÍPIOS DO CPC. MEDIDA INÓCUA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE REJEITADO. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil para os caso eminentemente de Direito Civil. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade. 3. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa executada e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, admitir a instauração do incidente para depois invariavelmente negar o pedido de desconsideração iria de encontro as diretrizes norteadoras do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da celeridade e tornado o processo mais lento e mais caro para as partes. 4. Diante da ausência de especificação objetiva e robusta da existência de fraude, abuso ou confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a instauração do incidente sequer deve ser admitido pelo juízo que tem o dever de indeferir pedidos inócuos em compasso com o princípio da colaboração entre as partes. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1436007, 07088818420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora